Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000490-27.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), 13a Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), GELCIMAR DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 020.089.381-58 (REQUERENTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GELCIMAR DE JESUS DO NASCIMENTO

REQUERIDO: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
E § 4o, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP – PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES DE 25 (VINTE E CINCO DIAS) DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – ALEGAÇÃO DE QUE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FOI FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO E CONTRÁRIO A TEXTO LEGAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – 59 (CINQUENTA E NOVE) QUILOS DE COCAÍNA –
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – REVISÃO IMPROCEDENTE.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando do julgamento da apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

O regime inicial fechado foi fixado com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a quantidade de drogas apreendidas, porquanto o requerente transportava no interior do tanque de combustível de seu veículo, 65 (cinquenta e cinco) tabletes, com peso total de 59,16 Kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis centigramas) de cocaína, em consonância ao art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000490-27.2020.8.11.0000

REQUERENTE: GELCIMAR DE JESUS DO NASCIMENTO

REQUERIDO: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de Gelcimar de Jesus Nascimento, condenado
pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
e § 4o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, porque a fixação de regime mais gravoso viola o art. 33, § 2o, b, do Código Penal e as Súmulas n. 718 e 719 do STF e demonstra ilegalidade manifesta.

Afirma que
“o acórdão não especificou de forma fundamentada a motivação da aplicação do regime inicial fechado, a despeito de ter condenado a pena inferior a 08 anos, sobrelevando que a Lei determina que o condenado à pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, inicie o cumprimento de pena em regime semiaberto.”
(
sic
)

Aduz que o regime inicial fechado foi fixado com base na quantidade de droga apreendida, apesar da primariedade e das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao requerente. Sustenta que a hediondez ou a gravidade genérica do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso ao apenado, na medida em que o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto.

Requer, liminarmente, a reparação da ilegalidade com a modificação do regime de cumprimento de pena e ao final, a procedência da ação para a fixação de regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Indeferi a liminar pleiteada, ID. 31468482.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do pedido, ID. 32787580.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GELCIMAR DE JESUS DO NASCIMENTO

REQUERIDO: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 2.5.2016 (fl. 86 do ID. 30163996) e cópia dos autos originais.

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 19 de janeiro de 2014, por volta das 9h, o denunciado transportava, pela BR-364, km 387, na saída de Cuiabá sentido Rondonópolis/MT, 55 (cinquenta e cinco) tabletes de substância entorpecente cocaína, com massa de 59,16kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, de acordo com o que foi apurado, os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina no posto policial 'Flávio Gomes', sito a rodovia BR-364, ocasião em que procederam a abordagem do veículo Ford, F-250 XL, placa DFK-8138, conduzido por Gelcimar de Jesus do Nascimento, ora denunciado.

Em seguida, como de praxe, os agentes federais realizaram minuciosa busca no interior do veículo e localizaram 55 (cinquenta e cinco) tabletes de cocaína, escondidos no interior do tanque de gasolina do citado veículo. Além disso, encontraram com o denunciado a quantia de R$ 1.330,00 (hum mil e trezentos e trinta reais).

Diante da apreensão, indagaram o denunciado a respeito dos fatos, tendo ele confessado que recebera a droga na fronteira da Bolívia para ser transportada até São José do Rio Preto/SP, e ainda, que perceberia a quantia deR$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Da mesma maneira, na delegacia, o denunciado confirmou que recebera a droga do boliviano ‘Pedro’, na cidade de Porto Esperidião/MT, fronteira com a Bolívia, e que a mesma teria destino a cidade de São José do Rio Preto/SP. Esclareceu que receberia R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) pelo transporte da droga. Realizada perícia nos materiais, os laudos de constatação e definitivo confirmaram a toxidade da substância, pois nos testes realizados, obteve-se resultado positivo para a presença de cocaína nas respectivas porções.”

O requerente foi condenado à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

Outrossim, em grau de apelação, os autos foram analisados, minuciosamente, pelo relator Des. Gilberto Giraldelli, da Terceira Câmara Criminal, prolatado nos autos da Apelação no 103645/2015, julgada em 16 de dezembro de 2015, em que
se deu parcial provimento ao recurso da defesa
para
redimensionar a sanção basilar imposta, tornando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa
e parcial provimento ao apelo do Ministério Público
, para tão somente fixar o regime de cumprimento de pena inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, §2°, alínea "a" e §3° do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006,
consoante acórdão assim ementado:

“TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V DA LEI No. 11.343/06) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO – A)
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – VIABILIDADE –FIXAÇÃO QUE NÃO ESTÁ APENAS ATRELADA AO QUANTUM DA PENA FIXADA, MAS TAMBÉM AOS REQUISITOS DOS §§ 2o E 3o DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA NESSE PONTO –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
. B)
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
–ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP – PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO – AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DO BEM (VEÍCULO) – IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO COMETIMENTO DA TRAFICÂNCIA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida –
59,16kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis gramas) de cocaína
– trouxe maior reprovabilidade à conduta do réu, razão pela qual a pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo legal. Todavia, restando demonstrada a fixação da sanção basilar de forma desproporcional e sem fundamentação idônea, o seu redimensionamento é medida imperiosa.

Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal, mostre-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado. No caso, o regime mais gravoso (fechado) se mostra razoável no caso concreto tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

No concernente aos critérios para eleger a fração de diminuição da pena prevista no citado dispositivo legal, visto que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), cumpre esclarecer que o legislador da Lei n.o 11.343/06 não os forneceu especificamente, de maneira que a jurisprudência e doutrina têm adotado, como critério, as circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do Código Penal, como as descritas no art. 42 da Lei Antidrogas. No caso, analisadas as referidas circunstâncias, deve permanecer a fração mínima legal que foi aplicada de 1/6, de acordo com o juízo de proporcionalidade, dada a quantidade expressiva de material entorpecente encontrado em poder do apelante –
59,16kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis gramas) de cocaína.

Demonstrado que o automóvel foi peça chave no cometimento do delito de tráfico interestadual de entorpecentes, sem o qual não teria ocorrido a malfadada viagem e consequentemente o transporte de exorbitante quantidade de substâncias ilícitas (
59,16kg de cocaína)
, é de se manter o confisco do bem em favor da União, pois, no caso, o interesse público sobrepõe-se ao particular.”

Nesse contexto, esclareço que as ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando do julgamento da apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

Ademais, o acórdão fundamentou a fixação do
regime inicial fechado, com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a quantidade, de drogas apreendidas (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), porquanto o requerente transportava no interior do tanque de combustível do veículo, 65 (cinquenta e cinco) tabletes, com peso total de 59,16 Kg (cinquenta e nove quilogramas e dezesseis centigramas) de cocaína.

A propósito o Enunciado no 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal dispõe:
“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Com o mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

III - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos com os pacientes - 09kg (nove quilos) de maconha, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 558.941/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (87,6 KG DE MACONHA). REDUTOR ESPECIAL DA PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 440/STJ. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ÓBICE OBJETIVO.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus quanto à aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que a Corte originária afastou a incidência do benefício por entender que o réu se dedicava a atividades criminosas, considerando as particularidades do caso concreto. A pretensão em sentido contrário, a infirmar a conclusão do Tribunal a quo, implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na sede estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. Na hipótese, a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena (fechado) está fundamentada em dados concretos dos autos, a saber, a grande quantidade de droga apreendida (87,6 kg de maconha). 3. Em razão do quantum da pena imposta - acima de 4 anos -, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 488.721/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Desse modo, as alegações de que a condenação é desprovida de fundamentação e contrária a texto expresso da lei penal não prosperam.

À vista de todo o exposto e com o parecer, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020